Tribunal: STF
Processo: HC 60382
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
1 - PENAL. APLICAÇÃO DA PENA ACIMA DA PENA-BASE. SÓ SE EXIGE RIGOR
NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, QUANDO O RÉU, EMBORA PRIMARIO, NÃO FOR
DE BONS ANTECEDENTES; ASSIM SE PROCEDE PARA QUE O DISCRICIONARIOS NA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NÃO SE CONFUNDA COM O ARBITRIO DO JUIZ, SEGUNDO
A SUA APRECIAÇÃO MERAMENTE SUBJETIVA.
2 - CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" PARA O FIM DE
AJUSTAR A PENA IMPOSTA